Tribunal: TJDFT
Processo: 0037262-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037262-92.2012.8.07.0001 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDO: CLAUDIA GODOI DE OLIVEIRA, LEO GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO DE TOLERÂNCIA: é válido o prazo de tolerância pactuado de forma expressa, clara e dentro dos limites da razoabilidade (noventa dias úteis) - LUCROS CESSANTES e MULTA MORATÓRIA: indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel - COMISSÃO DE CORRETAGEM: pagamento indevido exigido do adquirente, que tem direito à repetição, uma vez omisso o contrato acerca da transferência da obrigação e do preço total do negócio, com a discriminação do valor da comissão e do bem. Restituição devida. A recorrente, sem indicar o dispositivo de lei que entende malferido, argumenta que a decisão da turma julgadora violou o entendimento firmado pela Corte Superior no RESp 1.599.511/SP – Tema 938 do STJ, a respeito da comissão de corretagem e a cobrança a ser imputada ao promitente-comprador. Requer que todas as intimações ou publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no REsp 1849022/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029